Tribunal: TJBA
Processo: 8029979-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029979-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA SOARES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA PASTORE, ALICE TEIXEIRA MACHADO DE ARRUDA PASTORE

AGRAVADO: FRANCIANO RAIMUNDO DE LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos à companheira é excepcional, exigindo prova da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem é demandado a prestá-los, requisitos não evidenciados, ao menos nesta fase processual, nos moldes dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

2. A fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem lastro no dever de sustento, conforme relação parental, mas na mútua assistência, que ultrapassa o rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia e demonstrada a impossibilidade de se manter.

3. A agravante não traz provas suficientes aos autos a amparar sua pretensão e, à míngua de informações precisas quanto à situação das partes, até que se colham provas mais robustas das alegações na instrução processual, bem como na audiência preliminar de conciliação ou transação, quando as questões específicas serão devidamente observadas e respeitado o contraditório. Decisão que se mantém.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8029979-79.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JÉSSICA SOARES DOS SANTOS
, e, como agravado,
FRANCIANO RAIMUNDO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)